Tribunal: STF
Processo: RE 90887
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA IMPETRA-LO.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO PAR. 3. DO ARTIGO 152 DO DECRETO-LEI 2627,
QUE ESTABELECE, EXPRESSAMENTE, QUE A INCORPORAÇÃO EXTINGUE A
SOCIEDADE INCORPORADA, QUE, ASSIM, NÃO PODE, POSTERIORMENTE,
IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA EM SEU NOME.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.